Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-62.2016.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002870-62.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), RICARDO LODI RIBEIRO - CPF: 000.407.767-94 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1002870-62.2016.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Embargada, restando assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITOU EM APRECIAR APENAS UM REQUISITO DO PARECER ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR OS DEMAIS SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1. O exame do agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, não se podendo analisar matérias ainda não apreciadas pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

2. Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Defende a existência de omissão, pois o acordão proferido deixou de observar a sistemática de ampliação do quórum de julgamento no caso de divergência, previsto no artigo 942 do CPC.

Alega que, no presente caso, trata-se de agravo de instrumento cujo mérito foi julgado de forma não unanime, reformando a decisão de primeiro grau, ocasionando a suspensão da exigibilidade dos créditos estatais, de modo que houve divergência no momento da votação, sendo imperiosa a aplicação da Técnica de Julgamento.

Assim,

requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração,
para que seja o feito chamado a ordem, tudo para que se assegure a observância da incidência de ampliação do colegiado, no caso de divergência, nos termos do artigo 942, § 3o, II, do CPC.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 31798477).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Embargada, restando assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITOU EM APRECIAR APENAS UM REQUISITO DO PARECER ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR OS DEMAIS SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1. O exame do agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, não se podendo analisar matérias ainda não apreciadas pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

2. Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados no acórdão recorrido, conforme será demonstrado.

Para melhor compreensão da lide, imperiosa é a contextualização dos fatos, que realizo a seguir.

Extrai-se dos autos que a Recorrida ajuizou a ação ordinária de origem, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS, consubstanciados nos seguintes processos: i) 5114151/2012, NAI no 118991001000001200919; ii) 5005387/2012, NAI no 118991001000008201018; iii) 5059628/2012, NAI no 16741001600012200811; iv) 5056880/2012, NAI no 11899100100009201019; v) 5205023/2012; NAI no 16741001600045201230 e 16741001600046201230.
No mérito, a declaração de nulidade da Notificação de Decisão Final de Pedido de Conversão de Débitos em Investimentos no 816919/1448/96/2015, que veicula o Despacho 015/2015/SAEX/Chefia de Gabinete, para extinguir os referidos créditos tributários acima especificados, com base no art. 1o, § 2o, da Lei no 9.165/2009, uma vez que foram convertidos em investimentos de infraestrutura para os eventos da FIFA, ou, caso não seja esse o entendimento, requer a restituição dos valores atualizados investidos em infraestrutura energética para os eventos da FIFA, devidamente atualizados pela SELIC, com base no art. 884 e ss. do Código Civil.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição de recurso de agravo de instrumento, aduzindo, em síntese, que,
o Agravado deu a entender, em outras palavras, que a Agravante – Energisa Mato Grosso - não faz jus à fruição dos benefícios fiscais da Lei do Estado do Mato Grosso no 9.165/2009, alterada pela Lei no 9.746/2012, uma vez que quando da aquisição da CEMAT, ela havia assumido a obrigação de dar continuidade aos investimentos listados, de modo que o preço de aquisição – R$ 1,00 – estaria vinculado a esses investimentos. Assim, de acordo com a referida, e perversa, lógica, a Agravante já teria sido beneficiada uma vez, quando adquiriu a CEMAT por valor simbólico, de modo que não poderia ser beneficiada “duplamente” com a outorga do benefício.

Noticia que a CEMAT assumiu, em julho/2012, perante o Estado do Mato Grosso, a obrigação de efetuar vinte e seis obras para os eventos da FIFA – Copa das Confederações e Copa do Mundo – como condição para fruição do benefício fiscal da Lei no 9.165/2009, obras essas, que somavam, à época, o montante de R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) e a adesão da CEMAT à Lei da Copa não importa no reconhecimento da obrigação tributária e também não significa renúncia à defesa face eventuais exigências.

Afirma que, as condições de aquisição do Grupo Rede Energia, pelo Grupo Energisa, dentre elas, o desembolso no valor de R$ 1,00 (um real), além da assunção de obrigações de investimento nas distribuidoras de energia adquiridas (dentre elas a Agravante) em nada se relaciona com os benefícios fiscais e com as obras de estrutura da Lei no 9.165/2009, e com os eventos da FIFA, sendo que o art. 132 do Código Tributário Nacional prevê a sucessão das dívidas de natureza tributária, em caso de fusão, transformação ou incorporação de uma pessoa jurídica por outra, como no presente caso.

Sustenta que, restando comprovado o cumprimento dos ditames legais pela Agravante, não há justificativa para a inaplicabilidade dos benefícios fiscais. Ademais, em se tratando de benefícios condicionados – posto que a realização das obras e investimentos era de interesse estrito do Estado – não é possível a sua retirada da ordem jurídica abruptamente, devendo-se respeitar as garantias fundamentais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, expostas no art. 5o, XXXVI, da Constituição, e tuteladas, ainda, pelo art. 178 do CTN.

Aduz que, fato de ter entregado as vinte e seis obras que se comprometeu, o que, sem sombra de dúvidas possibilitou, do ponto de vista da infraestrutura energética, a realização dos eventos da FIFA, e ver os benefícios fiscais a que faz jus lhe serem negados, configura verdadeiro enriquecimento sem causa do Estado, que se beneficia duas vezes, prática vedada pelo art. 884 do Código Civil.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão nos autos do processo de origem, no que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objetos dos seguintes processos: i) 5114151/2012, NAI no 118991001000001200919; ii) 5005387/2012, NAI no 118991001000008201018; iii) 5059628/2012, NAI no 16741001600012200811; iv) 5056880/2012, NAI no 11899100100009201019; v) 5205023/2012; NAI no 16741001600045201230 e 16741001600046201230; (ii) ao final, confirmando-se o efeito suspensivo, nos termos acima expostos, haja por bem essa C. Câmara dar provimento ao presente recurso, sendo julgado totalmente procedente o presente Agravo de Instrumento.

A liminar foi inicialmente deferida pelo Juiz Convocado Dr. Jones Gattas Dias (Id. 234257) e, ao julgar o mérito do recurso, a eminente Relatora, Desa Maria Erotides Kneip negou provimento ao recurso.

Ante a tais fatos, solicitei vista dos autos, oportunidade em que proferi voto,
no sentido de DAR provimento ao presente recurso, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objetos dos seguintes processos: i) 5114151/2012, NAI no 118991001000001200919; ii) 5005387/2012, NAI no 118991001000008201018; iii) 5059628/2012, NAI no 16741001600012200811; iv) 5056880/2012, NAI no 11899100100009201019; v) 5205023/2012; NAI no 16741001600045201230 e 16741001600046201230, descritos no pedido administrativo de adesão ao benefício fiscal, até decisão final da ação de primeiro grau.

Na ocasião, o 2o Vogal, Dr. Edson Dias Reis, solicitou vista dos autos, proferindo voto, para:
Com a devida vênia a douta Desembargadora Relatora, acompanho a divergência.

Diante disso, o Estado de Mato Grosso interpôs embargos de declaração, alegando omissão, por não observar a regra do artigo 942 do CPC, consistente na Técnica de Julgamento.

Pois bem.

Acerca da Técnica de Julgamento, dispõe o artigo 942 do CPC:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1o
Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2o
Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3o
A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I
- ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II
-
agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito
.

§ 4o
Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I
- do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;

II
- da remessa necessária;

III
- não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. [Destaquei]

Ressalta-se que, o entendimento do STJ é no sentido de que a técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942,
caput
, § 3°, III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que
o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cumprimento de sentença.

2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento,
não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença.

3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 1/7/2020). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 528/STJ. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942, § 3o, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O regramento contido no caput do art. 942 do CPC/2015, que dispõe acerca da apelação, não se aplica no presente caso, uma vez que é distinta do § 3o, que regulamenta a incidência da técnica nos julgamentos não unânimes de ação rescisória e agravo de instrumento, para os quais houve expressa limitação aos casos de rescisão ou modificação da decisão parcial de mérito.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1675681/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1/6/2021). [Destaquei]

Nos termos do artigo 356 do CPC,
o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

(...)

I
- mostrar-se incontroverso;

II
- estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355
[1]
.

No presente caso, não houve o julgamento do mérito da demanda pelo Magistrado de Primeiro Grau, como quer fazer crer o Recorrente, mas apenas a análise dos requisitos da liminar, consistente na suspensão ou não, da exigibilidade do crédito tributário, hipótese não abarcada pelo mencionado artigo 942.

Da leitura da decisão agravada, constata-se que o Magistrado se ateve aos requisitos da liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito, em caráter sumário, haja vista que no mérito, a Embargada pretende
a declaração de nulidade da Notificação de Decisão Final de Pedido de Conversão de Débitos em Investimentos no 816919/1448/96/2015, que veicula o Despacho 015/2015/SAEX/Chefia de Gabinete, para extinguir os referidos créditos tributários acima especificados, com base no art. 1o, § 2o, da Lei no 9.165/2009, uma vez que foram convertidos em investimentos de infraestrutura para os eventos da FIFA, ou, caso não seja esse o entendimento, requer a restituição dos valores atualizados investidos em infraestrutura energética para os eventos da FIFA, devidamente atualizados pela SELIC, com base no art. 884 e ss. do Código Civil.

Com efeito, no voto embargado, apenas foram analisados os requisitos da liminar, consoante trecho que ora reproduzo:

(...) Portanto, entendo que a probabilidade do direito da Agravante está presente, pois ainda que os referidos investimentos tenham constado no plano de recuperação e falhas, a CEMAT já havia requerido o enquadramento do benefício fiscal anteriormente e com a venda, a ENERGISA sucede seus direitos e obrigações, além de que, a Recorrente apenas cumpriu o que determina a Lei no 12.767/2012, objetivando a aprovação da ANEEL. Em igual sentido, o perigo do dano é evidente, uma vez que o débito em questão já foi inscrito em dívida ativa, o que impossibilita a Agravante de praticar atos de comércio.

Ressalta-se, também, que a medida não trará prejuízo ao Estado de Mato Grosso, até mesmo porque não se está reconhecendo a nulidade da decisão administrativa, mas apenas a suspensão da exigibilidade do débito, até julgamento da ação de primeiro grau e, caso a ação for julgada improcedente a exigibilidade restaurara.

Por fim, imperioso destacar que, embora a decisão administrativa se fundamentou em diversos outros motivos de indeferimento do pedido administrativo, esta decisão se ateve apenas ao item 6, que foi objeto de análise do Juiz de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. (...).

Veja-se que, o provimento do recurso foi apenas para suspender a exigibilidade dos créditos tributários ate julgamento da demanda de primeiro grau, em razão da presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar, não havendo qualquer enfrentamento do mérito, ainda que parcial, dos pedidos da Recorrida.

Dessa forma, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, objetivando o Recorrente apenas a rediscussão da matéria.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I
- não houver necessidade de produção de outras provas;

II
- o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021